Tribunal: TJDFT
Processo: 0724750-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte reclamante para que, no prazo legal, se manifeste expressamente acerca do não cabimento da presente reclamação diante do acórdão n.o 1372940 já transitado em julgado e da tramitação do processo 0705934-03.2022.8.07.0018, cuja matéria deste último seria idêntica à manejada com esta ação. Após, retornem conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora